Tribunal: TJBA
Processo: 8085252-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085252-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REVELOG RECICLAGEM E LOGISTICA REVERSA LTDA - EPP Advogado(s): ADLER SCISCI DE CAMARGO, JAILSON SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ARREMATAÇÃO NÃO FISCAL DE ÓLEO MINERAL NÃO LUBRIFICANTE (USADO). SENTENÇA IMPUGNADA QUE DENEGOU A ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA EXORDIAL ARGUIDAS PELA PARTE ACIONADA. PRELIMINARES RECHAÇADAS. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE IN CASU. OPERAÇÃO QUE SE INSERE DENTRE A PREVISÃO DO INCISO I, DO ART. 1º E DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL 7014/2016, NÃO SE ENQUADRANDO DENTRE AS HIPOTESES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE NÃO INCIDENCIA DA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO NA REGRA DE ISENÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL CIRCUNSTÂNCIA DE DIFERIMENTO DA MATERIALIZAÇÃO DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INCOMPROVADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA REGRA DE ISENÇÃO. INTELIGENCIA INEQUIVOCA DA NORMA DO ART. 111 DO CTN. INAPLICABILIDADE IN CASU DA NORMA DO ART. 112 DO ALUDIDO DIPLOMA. SENTENÇA DENEGATÓRIA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8085252-16.2020.8.05.0001, em que figura, como apelante REVELOG RECICLAGEM E LOGÍSTICA REVERSA LTDA, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, confirmando-se a sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Des(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça